Tribunal: TJSP
Processo: 1000995-98.2019.8.26.0076
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000029625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000995-
98.2019.8.26.0076, da Comarca de Bilac, em que é apelante COOPERATIVA DE
CRÉDITO CREDICITRUS, é apelado CARLOS ISSAO TAKANASHI (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E SERGIO GOMES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000995-98.2019.8.26.0076 - GAS
2
Voto no 18401
Apelação no 1000995-98.2019.8.26.0076 Processo Digital
Comarca: Bilac
Apelante: Cooperativa de Crédito Credicitrus
Apelado: Carlos Issao Takanashi
Juiz (a): João Alexandre Sanches Batagelo
Apelação. Cédula de crédito bancário. Embargos à execução. Pleito de
compensação das cotas de capital com o débito exequendo.
Inadmissibilidade. Ausência de preenchimento dos requisitos legais
previstos nos artigos 368 e 369 do Código Civil. Precedentes
jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de
Justiça. Sentença de procedência dos embargos alterada. Recurso
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
789/796, cujo relatório adoto em complemento, que acolheu os embargos à execução opostos por
Carlos Issao Takanashi contra Cooperativa de Crédito Credicitrus, para extinguir a execução n.o
1000782-92.2019.8.26.0076, por meio da compensação das cotas de capital da embargada, com
fundamento no art. 924, III, do CPC. Em razão da sucumbência, a embargada foi condenada a
arcar com o pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes
fixados em 10% sobre o valor do débito atualizado.
Inconformada, a embargada apela sustentando, em síntese, a
impossibilidade de compensação das cotas sociais que o embargante possui na cooperativa com o
débito excutido. Discorre sobre as cotas sociais e seu papel na sociedade cooperativa. Salienta o
não preenchimento dos requisitos para compensação previsto nos art. 369 do Código Civil.
Informa que o §7o do art. 7o do estatuto social da cooperativa veda a atualização das cotas antes de
ocorrer a integralização de todas as obrigações financeiras que o cooperado possui perante a
Cooperativa. Argumenta que diante da comprovação do débito, os autores não podem, antes de
cumprida com a sua obrigação, exigir a realização da obrigação do outro (art. 476 do CC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000995-98.2019.8.26.0076 - GAS
3
Ressalta que possui título líquido, certo e exigível representado pela cédula de crédito bancária
inadimplida, ao passo que o autor possui tão somente eventual expectativa de crédito referente às
suas cotas, de maneira que não detém título apto a ensejar a compensação. Cita diversos
entendimentos jurisprudenciais a fim de balizar a sua tese. Requer o provimento do recurso para
que os embargos à execução sejam julgados improcedentes, permitindo-se, assim, o
prosseguimento da execução (fls. 805/827).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 828/830).
Certificado o decurso de prazo sem apresentação de contrarrazões pelo
embargante (fls. 834).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Recurso distribuído por prevenção em decorrência do julgamento do
agravo de instrumento n.o 2220422-17.2019.8.26.0000.
É o relatório.
Versa o feito sobre embargos à execução.
Consta da petição inicial dos embargos, em síntese, que o embargante é
executado pelo valor de R$ 19.517,29, em decorrência da Cédula de Crédito Bancário n.o 99.303-2
Cheque Especial Plus, emitida em 19.06.2007 e com vencimento em 17.09.2007. Salienta que
faz parte do quadro de cooperados da Cooperativa exequente, identificado sob a matrícula de n.o
16460, e para seu ingresso adquiriu cotas de capital, que segundo a legislação e o estatuto social da
Cooperativa são líquidas e exigíveis a qualquer tempo, desde que cumprida a carência prevista.
Diz que atualmente possui capital social líquido e exigível de R$ 14.046,48. Realça que em junho
de 2018 o valor devedor do cheque especial era de R$ 11.776,11, tendo pleiteado
administrativamente a compensação das cotas de capital com o débito, mas a embargada se
recusou, tendo condicionado o resgate das cotas somente depois de quitado integralmente o cheque
especial. Defende o direito de serem compensadas as suas cotas com o débito exequendo,
resultando na extinção da execução (fls. 01/05).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000995-98.2019.8.26.0076 - GAS
4
A Cooperativa embargada, por sua vez, defendeu a impossibilidade da
compensação pretendida (fls. 221/235).
Pois bem.
Segundo o art. 368 do CC “se duas pessoas forem ao mesmo tempo
credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem” e o
art. 369 do mesmo códex completa ao dizer que “a compensação efetua-se entre dívidas líquidas,
vencidas e de coisas fungíveis”.
MARIA HELENA DINIZ explica que:
“A compensação é um modo de extinção de obrigação, até onde se
equivalerem, entre pessoas que são, ao mesmo tempo, devedora e
credora uma da outra. Assim, se dois indivíduos se devem mutuamente,
serão, recíproca e concomitantemente, credor e devedor um do outro, e
solver-se-á a relação obrigacional até a concorrência dos valores das
prestações devidas, de modo que, se um tiver de receber mais do que o
outro, continuará credor de um saldo favorável e decorrente do
balanço” (Código Civil Anotado, 2008, p. 328).
Contudo, no caso dos autos, não se encontram presentes os requisitos
necessários a fim de se permitir a compensação pretendida pelo embargante.
Primeiro, porque o embargante não é credor da Cooperativa, mas
associado dela, já que as sociedades cooperativas são formadas por “pessoas que reciprocamente
se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica, de
proveito comum, sem objetivo de lucro”, conforme se depreende do art. 3o da lei n.o 5764/71. As
cotas de capital, portanto, não possuem natureza de dívida da Cooperativa com o embargante
associado.
Segundo, porque as cotas sociais não representa crédito líquido, certo e
exigível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000995-98.2019.8.26.0076 - GAS
5
Veja que “a restituição do capital integralizada ao associado demitido,
eliminado, excluído e ao herdeiro ou sucessor será feita com acréscimo das sobras a que tiver
direito, dedução das perdas acumuladas ou das perdas do exercício, que lhe couberem por rateio,
devendo estar quite com suas obrigações perante a Cooperativa, inclusive com aquelas assumidas
pela Cooperativa em seu nome ou com a corresponsabilidade desta, podendo, ainda, por
deliberação do Conselho de Administração, ser devolvido após aprovação, pela Assembleia
Geral, do balanço do exercício em que se deu o desligamento, limitando-se a restituição ao saldo
escriturado na conta capital”, conforme se observa no artigo 21 do estatuto social (fls. 46 da
demanda executiva).
E, no caso em tela, o embargante está inadimplente perante a
Cooperativa o que lhe impede de solicitar a restituição do capital que integralizou quando da sua
adesão, tornando-se, assim, as suas cotas de capital inexigíveis.
Além disso, o montante que eventual seria restituído a ele somente tornar-
se-ia certo e líquido depois de apurado o “acréscimo das sobras a que tiver direito, dedução das
perdas acumuladas ou das perdas do exercício”.
Ademais, o §1o do citado art. 21 do estatuto social da Cooperativa veda
expressamente a realização de compensação das cotas de capital ilíquidas: “a restituição será
parcelada e a quantidade de parcelas será deliberada pelo Conselho de Administração, de forma
a resguardar a continuidade de funcionamento da sociedade, sendo vedadas compensações de
quotas-partes de capital enquanto estas não se tornarem líquidas de produto de restituição, nos
termos do disposto no Artigo 369 da Lei 10.406/2002.” (fls. 46 da execução).
Logo, como se vê, as cotas de capital que o embargante possui perante a
Cooperativa embargada não permitem a realização de compensação com o débito executado.
Sobre o tema, já decidiu o Sodalício STJ:
“RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE
EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE DEFESA MANIFESTADO EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000995-98.2019.8.26.0076 - GAS
6
AÇÃO
EXECUTIVA
ANTERIOR.
ATUAÇÃO
FRAUDULENTA
DETERMINANTE
À
EXTINÇÃO
DO
FEITO
EXECUTIVO.
REPARAÇÃO PELOS PREJUÍZOS PERCEBIDOS (CONDENAÇÃO À
VERBA
SUCUMBENCIAL).
NECESSIDADE.
ALEGAÇÃO
DE
PRESCRIÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PRETENSÃO
DE
COMPENSAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO ESPECIAL DA
DEMANDANTE PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DOS REQUERIDOS
IMPROVIDO.
[...] 5. A titularidade das cotas sociais, decorrentes da participação na
gestão da cooperativa, não torna os recorrentes, em princípio, credores
da sociedade cooperativa, não se tendo notícias nos autos quanto à
dissolução parcial da sociedade, com a exclusão do cooperado e
consequente liquidação da respectiva cota, a evidenciar, inclusive, a
própria iliquidez do que os insurgentes denominam de crédito perante a
cooperativa, pressuposto da compensação, nos termos do art. 369 do
Código Civil.
6. Recurso especial da parte demandante provido; e recurso especial dos
demandados improvido.”
(REsp 1726222/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 24/04/2018)
Este E. Tribunal de Justiça:
“Ação revisional - autora - cooperada - débito em conta corrente -
pretensão - compensação do saldo devedor com o capital integralizado
na cooperativa - impossibilidade - cota social - sujeição à apuração -
art. 24, §4o, da lei no 5.764/71 - ausência de liquidez - inteligência do
art. 369 do código civil - pedido - improcedência - sentença - reforma.
apelo da ré provido.”
(Apelação Cível 1003172-93.2017.8.26.0047; Relator TAVARES DE
ALMEIDA; 24a Câmara de Direito Privado; j. 16/08/2019)
“EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
Impossível a compensação do débito exequendo com quotas de capital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000995-98.2019.8.26.0076 - GAS
7
social, eis que se trata de crédito ilíquido. Incidência do art. 369 do
Código Civil. Improcedência dos embargos mantida. RECURSO
DESPROVIDO.”
(Apelação Cível 1024418-76.2018.8.26.0576; Relator AFONSO BRÁZ;
17a Câmara de Direito Privado; j. 05/08/2019)
“EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cédula de crédito bancário. Assistência
judiciária gratuita concedida aos recorrentes, uma vez reunidos os
requisitos legais. Cerceamento de defesa não configurado, ante a
desnecessidade da dilação probatória no caso. Descabimento do pleito
de compensação entre o débito exequendo e as quotas sociais subscritas
pelos executados na cooperativa. Consideração de que as quotas sociais
da cooperativa que pretendem os executados-embargantes utilizar com a
finalidade de compensação, não tem natureza jurídica de dívida, nem
possuem certeza e liquidez. Pressupostos exigíveis para a compensação
de dívidas não configurados. Inteligência do disposto no artigo 369, do
Código Civil. Sentença de improcedência dos embargos mantida.
Recurso provido em parte. Dispositivo: deram parcial provimento ao
recurso.”
(Apelação Cível 1004816-11.2017.8.26.0358; Relator JOÃO CAMILLO
DE ALMEIDA PRADO COSTA; 19a Câmara de Direito Privado; j.
16/07/2019)
E também esta C. Câmara:
“Embargos à execução. Cédulas de crédito bancário. Pretendida
compensação do débito com valores de cotas sociais. Impossibilidade.
Crédito ilíquido. Embargantes que não são credores da Embargada.
Inteligência dos artigos 368 e 369 do Código Civil. Precedentes
jurisprudenciais. Sentença de improcedência reformada. Sucumbência
invertida. Recurso provido.”
(Apelação Cível 1002017-70.2017.8.26.0236; Relator JOÃO PAZINE
NETO; 37a Câmara de Direito Privado; j. 05/02/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000995-98.2019.8.26.0076 - GAS
8
Destarte, o recurso de apelação deve ser provido, a fim de que os
embargos à execução sejam julgados improcedentes, permitindo-se, assim, o prosseguimento da
execução.
Com a alteração do julgado, o embargante arcará com o pagamento das
custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais de 15% sobre o
valor do débito (R$ 19.517,29), tornando-se, assim, definitivos os honorários fixados inicialmente
na execução (fls. 255 da execução n.o 1000782-92.2019.8.26.0076), observado, contudo, o
benefício da gratuidade processual a ele concedido (fls. 216).
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
Pedro Kodama
Relator
(Assinatura digital)